Tribunal: TJSP
Processo: 1008971-74.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA, BEM COMO DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS CONSTRUTIVOS. SENTENÇA QUE ACOLHEU O PLEITO COMINATÓRIO, DETERMINANDO AOS RÉUS O SANEAMENTO DOS DEFEITOS PRESENTES NO IMÓVEL. AUTORA, TODAVIA, QUE ADUZ FAZER JUS TAMBÉM À REPARAÇÃO DOS

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA, BEM COMO DE CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS CONSTRUTIVOS. SENTENÇA QUE ACOLHEU O PLEITO COMINATÓRIO, DETERMINANDO AOS RÉUS O SANEAMENTO DOS DEFEITOS PRESENTES NO IMÓVEL. AUTORA, TODAVIA, QUE ADUZ FAZER JUS TAMBÉM À REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS. DESCABIMENTO. PROVA DOCUMENTAL QUE INDICA LHE TEREM SIDO PAGOS, PELOS RÉUS, DURANTE O PERÍODO DE ATRASO NAS OBRAS, VALORES DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS, MORMENTE ANTE A NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL PARA RESIDIR NO PERÍODO. AUTORA QUE LHES OUTORGOU, CONTRA O PAGAMENTO, QUITAÇÃO PLENA E GERAL, PRESUMINDO-SE NOVADO O CONTRATO, NO TOCANTE. PRETENSÃO, POIS, AO RECEBIMENTO, A ESSA ALTURA DOS ACONTECIMENTOS, DA MULTA CONTRATUAL E DE LUCROS CESSANTES QUE NÃO SE SUSTENTA. PLEITO REJEITADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, AINDA QUE PRESENTE, SE INSERE NO RISCO DO NEGÓCIO E QUE NÃO TRADUZ ABALO MORAL. DANOS MORAIS, OUTROSSIM, QUE NÃO SÃO SUCEDÂNEO DAQUELES DE NATUREZA PATRIMONIAL, ORIUNDOS DE EVENTUAL DESATENDIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.